Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715705-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: ALBERTO LUCAS CANDIDO DA SILVA PACIENTE: MILENA KALINE DA SILVA AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar em habeas corpus. À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2022 18:55:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator